Tribunal: STF
Processo: Rcl 58769
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Esta reclamação não apresenta condições mínimas de viabilidade procedimental, face à inépcia de sua petição inicial.



    Em extenso e confuso arrazoado, a parte autora relata a concentração de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo na Rua Imperatriz Tereza Cristina, na cidade de Recife/PE, o que, no seu entender, constituiria violação ao verbete vinculante n. 49 da Súmula, que conta com a seguinte redação:



    Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.



    Entretanto, a parte reclamante deixou de apontar, clara e precisamente, qual decisão judicial ou ato do Poder Público estaria promovendo a aventada infringência ao enunciado sumular. Limitou-se, em vez disso, a tecer acusações genéricas sobre prática de atos ilícitos no seio da administração pública local. 



    Por fim, à guisa de pedido, a parte autora requereu o “retorno de todas as empresas à Rua Imperatriz Tereza Cristina”, o que constitui pedido indeterminado e incompatível com a tutela jurisdicional apropriada a uma reclamação .



    2. Pelo exposto, com base no art. 330, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial.



    3. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente